Tribunal: TJDFT
Processo: 0723170-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723170-87.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO EDVARDO DE LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor, ANTONIO EDVARDO DE LIMA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos materiais, proposta contra o Banco do Brasil, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, nos seguintes termos: Trata-se de ação de indenização por danos materiais movida por ANTONIO EDVARDO DE LIMA em desfavor de BANCO DO BRASIL. Pretende a condenação do réu a corrigir o saldo depositado em sua conta vinculada ao PASEP. Alega que que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados e mal geridos pelo Banco do Brasil, responsável pela gestão/administração do programa. Afirma que sofreu prejuízo de ordem financeira em razão de o réu ter aplicado correção monetária e juros remuneratórios de modo temerário, corroendo o valor depositado e deixando de remunerar o capital na forma devida. Requer a condenação do réu ao pagamento do valor devidamente corrigido. O Banco do Brasil foi citado e apresentou contestação arguindo preliminar de incompetência do Juízo, ilegitimidade passiva, prejudicial de prescrição e, no mérito, alegando, em síntese, que competia ao Ministério da Fazenda, através de Conselho Diretor constituído para gerir o fundo, determinar a forma de correção dos depósitos e os índices a serem aplicados para remuneração do capital. Impugnou a gratuidade de Justiça, alegando que a renda do autor, por ser funcionário público, é suficiente para arcar com as custas processuais. Sustenta que não houve qualquer irregularidade na correção do fundo e que o capital foi remunerado de acordo com o que determinava a lei de regência. Requer o acolhimento das preliminares ou a improcedência do pedido inicial. Relatado o estritamente necessário. No presente caso, trata-se de ação de indenização decorrente de suposto ato ilícito perpetrado pelo Banco do Brasil S.A., na administração da conta individual do PASEP da parte Autora, por meio da qual ela pretende reaver valores supostamente devidos e que deixou de auferir a título de PASEP, em razão da alegada má-gestão do Réu. Uma das questões tratadas na ação é referente à legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Diante do grande número de ações repetidas neste Tribunal, a questão foi afetada à discussão no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema n. 16). A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000, no intuito de uniformizar da interpretação no âmbito deste Tribunal de Justiça da questão relativa à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam discutidos eventuais equívocos por ele perpetrados no que se refere à correção monetária e à aplicação de juros referentes a valores que forem depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos nessas contas. Em 26 de agosto de 2020, o Desembargador ANGELO CANDUCCI PASSARELI, com fundamento nos artigos 982, inciso I, do CPC e 304, inciso I, do RITJDFT, determinou a suspensão de todos os processos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Confira-se: Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitiva instaurado pela eminente Desembargadora MARIA IVATÔNIA no bojo das Apelações Cíveis no 0713512-49.2019.8.07.0009, oriunda da Quinta Turma Cível e de sua relatoria, com amparo no disposto no inciso I do artigo 977 do Código de Processo Civil e no inciso I do artigo 302 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, no intuito de uniformização da interpretação no âmbito deste Tribunal de Justiça da questão relativa à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam discutidos eventuais equívocos por ele perpetrados no que se refere à correção monetária e à aplicação de juros referentes a valores que forem depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos nessas contas individuais. Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000. Consoante determina o artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil (c/c artigo 304, inciso I, do Regimento Interno), é impositiva a suspensão dos processos, individuais ou coletivos, que tramitam no Distrito Federal ou na região sujeitos à jurisdição do respectivo Tribunal, em que a discussão jurídica objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido se encontre controvertida. Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), determino a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Comunique-se, com urgência, o conteúdo da referida decisão de sobrestamento aos órgãos jurisdicionais de competência cível deste Tribunal de Justiça, bem como ao eminente Presidente desta Corte de Justiça para os fins previstos no artigo 305 do RITJDFT. Da mesma maneira, informe-se o conteúdo desta determinação à Secretaria de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça (artigo 979, CPC). Após a adoção de tais providências, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 982, III, CPC). Brasília - DF, 26 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador." Diante do exposto, nos termos do art. 313, IV do CPC, determino a suspensão deste recurso até que a Câmara de Uniformização do TJDFT aprecie o mérito do IRDR. Comunique-se à da 16a Vara Cível de Brasília. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 16 de novembro de 2020 11:29:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador